Tribunal: STF
Processo: HC 251290
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2025, por Felipe Queiroz Gomes, em benefício de Ricardo Luccizano de Oliveira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, 
mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que não conheceu do Habeas Corpus n. 895.915/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 10.7.2012, à pena de quatorze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo duplamente qualificado (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), duas vezes, em concurso material (incs. I e II do § 2º do art. 157, duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal – doc. 5).



    3. Em 6.6.2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa (doc. 2), tendo sido a condenação transitada em julgado em 9.9.2013.



     



    4. Mais de dez anos depois do trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n.895.915/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva. A impetração não foi conhecida pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que assentou: 



    “(...) Conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo transitado em julgado em 09/09/2013 (fl. 62). 



    Cerca de quase onze anos após o trânsito em julgado da condenação,  a defesa impetrou este habeas corpus, o que diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte: (...)



    Por fim, observa-se que a questão suscitada pela Defesa, relacionada à continuidade delitiva entre as infrações objeto de imputação, sequer foi analisada pela Corte de origem. Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 3). 



    5. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A tese sustentada pela Defesa, que busca o reconhecimento da continuidade delitiva, não foi previamente analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de ‘causa julgada’ a justificar a inauguração da competência do STJ. 2. Observa-se que a condenação do réu transitou em julgado em 09/09/2013, cerca de 11 (onze) anos antes desta impetração, que é, portanto, substitutiva de revisão criminal. Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 3. Agravo regimental não provido” (fls. 228-234, doc. 5). 



    6. No presente habeas corpus, o impetrante reitera a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva, afirmando que os “fatos imputados ao sentenciado foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “presentes se encontram os requisitos objetivos necessários ao reconhecimento do crime continuado, o que torna desnecessário se perquirir sobre critério subjetivo (unidade de desígnios)” (fl. 4, doc. 1).



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, estando plenamente presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, requer seja deferido o presente pedido, para o fim de unificar as penas aplicadas ao sentenciado nos crimes do processo nº 7001302-37.2013.8.26.0309, conforme expendido, nos termos do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    8. Como anotado pelo acórdão impugnado, a condenação do paciente transitou em julgado mais de dez anos antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Registre-se, ainda, que, para se acolher a pretensão da defesa sobre a incidência da continuidade delitiva seria necessária a análise do conjunto probatório no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, o que não é cabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    10. Tem-se, ademais, consoante também assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que a questão referente ao pretendido reconhecimento da continuidade delitiva não foi analisado pelas instâncias ordinárias, sendo vedado seu exame, per saltum, por este Supremo Tribunal, para se evitar incabível supressão de instâncias. O exame de ofício da questão poderia, inclusive, ser prejudicial ao paciente no caso de denegação da ordem, comprometendo-se o ajuizamento de eventual revisão criminal.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora